Tribunal: CARF
Processo: 10880.946765/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946765/2015-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.437 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a
análise do indébito pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2013 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05887.77425.230415.1.7.02-6265, em 23.04.2015, e-fls. 92-
96, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$116.283,04 do ano-calendário de 2013, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 97-101:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
116.283,04 [...]
116.283,04
CONFIRMADAS [...]
116.283,04 [...]
116.283,04
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946765/2015-78
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 116.283,04
Valor na DIPJ: R$ 116.283,04
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 27.464.611,90
IRPJ devido: R$ 27.348.328,86
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/01 no 101-010.469, de 25.06.2021, e-fls. 109-118:
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
conhecer da manifestação de inconformidade e, no mérito, considerá-la procedente em
parte. [...]
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório de R$ 12.161,07,
demonstrado no tópico precedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.11.2021, e-fl. 125, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.12.2021, e-fls. 128-144, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO 3.1. DA DESCONSIDERAÇÃO
DA INTEGRALIDADE DAS RETENÇÕES DE IR/FONTE RECOLHIDAS PELA
RECORRENTE SOB O CÓDIGO 8045
Inicialmente, é necessário ressaltar que a DRJ, ao proferir a decisão que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconheceu valores de
IR/Fonte recolhidos com Cód. de Receita 8045, inclusive, superiores ao alegado pela
própria Recorrente.
Em que pese tal reconhecimento, a DRJ ainda assim manteve a glosa de grande
parte dos valores, ao confrontar a informação dos DARFs com a informação constante da
DIRF entregue pela Recorrente.
A DIRF apontava um valor de R$ 115.563,81, a título de retenções com Código
DARF 8045 (Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica - Importâncias pagas
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de
propaganda e publicidade), que, no entanto, constam da DIRF como comissões e
corretagens pagas (pela ALMAP) à outras pessoas jurídicas ou serviços de propaganda
prestados por (outra) Pessoa Jurídica à ALMAP.
Assim sendo, a DRJ deduziu o valor de R$ 115.563,81 do valor passível de
inclusão no Saldo Negativo de 2013: [...]
Contudo, é necessário ressaltar que a Recorrente incorreu em erro material no
momento de declaração, na DIRF, quanto ao IR/Fonte retido, pois declarou retenções
com Código DARF 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa
Jurídica - Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, referidos na lista anexa à IN SRF no 023/86, e a sociedades civis prestadoras
de serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada), quando
deveria ter declarado, na DIRF, tais valores sob o Código DARF 8045.
É necessário ressaltar que a Recorrente, que tais valores discriminados se mostram
presentes nas planilhas de apuração, ora juntadas nesse Recurso Voluntário, que contém a
relação detalhada dos prestadores de serviço beneficiários dos pagamentos, incluindo a
indicação de razão social, CNPJ, nome fantasia, número de documento (Nota Fiscal) e
data de emissão.
Abaixo, segue o resumo das planilhas de apuração de tributos retidos que serão
juntadas no presente Recurso Voluntário:
Resumo – Ano-Calendário 2013

1708
8045
TOTAL (1708 E 8045)
JAN
R$ 33.782,97
R$ 8.904,16
R$ 42.796,56
FEV
R$ 21.947,50
R$ 4.595,54
R$ 26.653,50
MAR
R$ 23.375,34
R$ 14.017,19
R$ 37.550,08
ABR
R$ 21.832,38
R$ 8.751,58
R$ 30.698,64
MAI
R$ 32.190,01
R$ 7.248,40
R$ 39.564,94
JUN
R$ 25.985,78
R$ 9.969,15
R$ 36.119,10
JUL
R$ 18.243,27
R$ 2.374,15
R$ 20.938,43
AGO
R$ 18.504,18
R$ 2.263,10
R$ 20.767,28
SET
R$ 16.704,87
R$ 349,27
R$ 17.081,14
OUT
R$ 21.319,79
R$ 6.675,20
R$ 27.994,99
NOV
R$ 19.689,38
R$ 8.556,80
R$ 28.274,93
DEZ
R$ 28.217,62
R$ 6.372,54
R$ 34.590,16

R$ 281.793,09
R$ 80.077,08
R$ 363.029,75

A tabela acima transcrita, mostra o resumo das planilhas de apuração de IR/Fonte
retido. Portanto, a tabela acima – mero resumo das planilhas de apuração do IR/Fonte
retido, planilhas estas que são juntadas ao presente Recurso – mostram os valores que
deveriam ter sido declarados em DIRF.
Entretanto, a comparação dos valores constantes da Tabela acima com o extrato da
DIRF/2014, também juntado ao presente Recurso Voluntário, mostra que houve erro
quanto aos valores declarados na DIRF quanto às retenções com Cód. 1708 e 8045: [...].
Nesse passo, é possível aferir as seguintes conclusões de tal comparação: [...]
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

Nesse passo, os valores retidos com Código DARF 8045 são em valor maior do
que o reconhecido pela DRJ, havendo um montante de R$ 80.077,08 que não foi
considerado pela DRJ e que poderia integrar o saldo negativo do ano-calendário de 2013.
É importante ressaltar que a Recorrente já está realizando a retificação de tais
valores, sendo tal retificação possível, mesmo após ter sido proferido o despacho
decisório [...].
Ambas as decisões acima transcritas condicionam a retificação das declarações à
comprovação dos valores através de documentos hábeis e idôneos que comprovam o
direito creditório. Nesse passo, a Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário as
planilhas de apuração de tributos retidos e o extrato da DIRF do Ano-Calendário 2013
(Doc_Comprobatorios), que comprovam o direito creditório alegado.
3.2. DA POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DO IMPOSTO RETIDO
NO EXTERIOR
Acerca do aproveitamento dos valores relacionados à tributos retidos no exterior, a
DRJ considerou que a documentação apresentada juntamente com a Manifestação de
Inconformidade não se apresentava hábil para comprovar o direito creditório da
Recorrente, uma vez que não atendia os requisitos legais para sua aceitação, os quais são
sua tradução juramentada para o português, sua notarização e consularização e, ainda, seu
registro no Cartório de Registro e Títulos e Documentos.
Nesse passo, a Recorrente está diligenciando para obter o apostilamento da referida
documentação comprobatória das retenções de Imposto estrangeiro sofridas.
Não obstante o procedimento de apostilamento que a Recorrente vem realizando
para o cumprimento das exigências apresentadas pela DRJ, é importante frisar que o
disposto no artigo 16, §2o, II, da Lei no 9430/96, prevê dispensa da consularização do
documento quando o Contribuinte puder provar que há incidência do imposto de renda
sobre o rendimento que houver sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado [...]
É importante mencionar, inclusive, que o CARF, em recente caso, considerou a
referência a sites de autoridades governamentais dos Estados Unidos como elemento
suficiente para demonstrar a incidência do Imposto [...].
A Recorrente juntou a Manifestação de inconformidade o comprovante dos
recolhimentos dos tributos no exterior (fls. 78-90), tais guias de recolhimentos podem ser
verificadas através dos seguintes sítios eletrônicos oficiais, que prevêem a existência de
retenção de Imposto sobre serviços de publicidade [...]
É importante ressaltar que os documentos mencionados (fls. 78-90), são os mesmos
exigidos pelos governos mexicano e alemão para comprovar as retenções sofridas, nos
termos admitidos pelo art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/96.
Ademais, é necessário ressaltar que não se deve olvidar que eventuais falhas
identificadas na tradução e consularização dos documentos comprovadores dos
pagamentos de tributos efetuados no exterior devem superadas, em atendimento aos
princípios ensejadores da boa-fé, da verdade material e da razoabilidade, dada a
existência de tratados e acordos estrangeiros, o quais têm como premissa a simplificação
ou dispensa de legalizações em documentos públicos ou formalidades análogas. [...]
Portanto, não se justifica a manutenção do V. Acórdão, seja em razão da clara
demonstração de que a legislação do México e da Alemanha preveem a incidência de
Imposto sobre a Renda sobre os serviços prestados pela Recorrente naqueles países, bem
como de que o comprovante de retenção apresentado é o legalmente previsto, ou seja em
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

razão dos acordos firmados pelo Brasil para simplificação e dispensa de formalidades no
reconhecimento de documentos estrangeiros.
3.3. DA POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO E DO PRINCÍPIO DA BUSCA À VERDADE MATERIAL
Como bem colocado pela Recorrente, a busca à verdade material no processo
administrativo é requisito indispensável e indeclinável da Administração.
No processo administrativo fiscal tanto o contribuinte quanto o fisco têm os seus
direitos e deveres prescritos. Entre os deveres, o fisco tem o de investigar e o contribuinte
o de colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos, isso, evidentemente, sem prejuízo de
todas as garantias inerentes à ampla defesa e ao due processo of law.
Nesse passo, a fim da comprovação do seu direito, a Recorrente entende ser
necessária a análise da seguinte documentação, ora acostados no presente Recurso
Voluntário: as planilhas de apuração de tributos retidos e o extrato da DIRF do Ano-
Calendário 2013 (Doc_Comprobatorios).
A possibilidade da juntada dos documentos no presente recurso voluntário se dá
através do entendimento presente no disposto no artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972 [...].
No caso dos presentes autos, há de se mencionar que se busca contrapor com a
presente documentação o valor ora calculado pela DRJ na planilha de fls. 118,
demonstrando-se, assim, a existência do crédito alegado pela Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Face ao exposto, requer a Recorrente que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, para julgar PROCEDENTE a manifestação de inconformidade e para
reconhecer o direito ao crédito da Recorrente, homologando, assim, o PER/DCOMP no
05887.77425.230415.1.7.02-6265, por ela transmitido.
Subsidiariamente, requer, caso este D. CARF entenda ser necessário, requer a
realização da Diligência Administrativa, nos termos do disposto no artigo 16, IV, do
Decreto no 70.235/1972, para a análise dos documentos já juntados na Manifestação de
Inconformidade, bem como, para a análise da documentação ora juntada no presente
Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$104.121,97 (R$116.283,04 - R$12.161,07) referente ao ano-calendário de
2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
IRRF – R$69.461,54
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/01 no 101-010.469, de 25.06.2021,
e-fls. 109-118:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

A interessada também deixou de informar os recolhimentos de imposto retido na
fonte sob o código 8045, os quais foram confirmados no sistema correspondente RDOC,
bem como mais alguns recolhimentos não indicados. Estes recolhimentos podem
corresponder à auto-retenção de imposto na prestação de serviços de publicidade, mas
também às retenções de imposto de pagamentos efetuados a prestadores de serviços, as
quais foram indicadas na DIRF apresentada pela interessada. Por essa razão, o valor
passível de aproveitamento na determinação do saldo negativo corresponde à soma do
valor de todos os DARFs com código de recolhimento 8045, deduzidos dos valores
informados na DIRF em nome de outros prestadores de serviços, com o mesmo código de
receita: [...].
DIRF indicando o valor das retenções sob o código 8045 de outros prestadores de
serviços, e que deve ser deduzido do valor total dos recolhimentos sob o mesmo código:
[...].
CÁLCULO DO SALDO NEGATIVO
Cálculo do saldo negativo com as parcelas confirmadas neste voto

Rubrica
PER/DCOMP [...]
Comprovado
Imposto devido
27.348.328,86
27.348.328,86
Estimativas
-22.535.420,11
-22.535.420,11
Retenções na Fonte
-4.281.044,46
-4.211.582,92
Retenções na Fonte
-613.486,90
-613.486,90
Retenções no Exterior
-34.660,44
-
Saldo Negativo
-116.283,05
-12.161,07

A Recorrente instrui o recurso voluntário com a Planilha de Apuração de Tributos
Retidos, e-fls. 146-159 e a DIRF Retificadora, e-fls. 161-170.
IRRF Pago no Exterior – R$34.660,44
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. [...]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

A Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa. [...]
Art. 9o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, decorrentes de
aplicações ou operações efetuadas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, serão computados nos resultados correspondentes ao balanço levantado em 31 de
dezembro do ano-calendário em que auferidos. [...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. [...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real. [...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real. [...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]
Art. 14 - A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto.
O documento redigido em língua estrangeira deve ser acompanhado da versão
para a língua portuguesa. Além desse requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no
exterior não pode exceder o montante do IRPJ devido no Brasil.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/01 no 101-010.469, de 25.06.2021,
e-fls. 109-118:
No caso em tela, os documentos apostilados são de emissão das próprias fontes
pagadoras, não consistindo nos documentos de arrecadação exigidos normativamente.
Houvessem tais documentos vindo aos autos, incumbiria à interessada demonstrar que as
legislações dos países de origem dos rendimentos preveem a comprovação do pagamento
do imposto incidente por documento de arrecadação, o que também não ocorreu.
Sendo assim, malgrado haja indícios de que tenha sido suportada tributação
alienígena pela interessada, não restam comprovadas, sob a ótica das normas a que este
colegiado se submete, as retenções de tributo supostamente sofridas no exterior, (i) ante a
falta de reconhecimento dos documentos estrangeiros de emissão privada no Consulado –
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

razão que, por si só, lhes retira a força probante – e (ii) pela ausência de demonstração
que a legislação do país de origem do rendimento preveja a comprovação da retenção por
documento de arrecadação, que também não veio aos autos. [...]
CÁLCULO DO SALDO NEGATIVO
Cálculo do saldo negativo com as parcelas confirmadas neste voto

Rubrica
PER/DCOMP [...]
Comprovado
Imposto devido
27.348.328,86
27.348.328,86
Estimativas
-22.535.420,11
-22.535.420,11
Retenções na Fonte
-4.281.044,46
-4.211.582,92
Retenções na Fonte
-613.486,90
-613.486,90
Retenções no Exterior
-34.660,44
-
Saldo Negativo
-116.283,05
-12.161,07

Diligência
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo conforme a
Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002. Consta nos autos o acervo fático-
probatório composto dos documentos de IRRF no Exterior de e-fls. 82-90. Cabe o cotejo das
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2013 fique demonstrado de forma explícita,
clara e congruente, conforme a legislação de regência.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito pleiteado
no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2013 fique
demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946765/2015-78

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 184
DF CARF MF
Original